Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600338-56.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600338-56.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600338-
56.2024.6.16.0186, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato para o cargo de Vereador do
município de Colombo/PR, Marcio Jose Roth, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.(Prestação de
contas de campanha, referente às Eleições Municipais de 2024, apresentada pelo candidato para o
cargo de Vereador pelo partido Democracia Cristã (DC) do município de Colombo/PR, Marcio Jose
Roth, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução TSE nº 23.607/2019. Julgadas desaprovadas,
tendo em vista, que foram detectadas a intempestividade na apresentação das contas finais, a
extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos e a falta de comprovação de 30,67% dos
gastos eleitorais). NÃO ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO JOSE ROTH (RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE ROTH VEREADOR
(RECORRENTE)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465274
11/04/2025
06:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44465274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.647
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600338-
56.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE ROTH VEREADOR
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
RECORRENTE: MARCIO JOSE ROTH
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO A
VEREADOR.
INTEMPESTIVIDADE
NA
ENTREGA
DAS
CONTAS
FINAIS.
ULTRAPASSAGEM
DO
LIMITE
DE
GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
DESPESAS
NÃO
COMPROVADAS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Recurso
interposto
por
candidato
a
vereador nas eleições de 2024 contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha em razão de três irregularidades:
(i) intempestividade na apresentação das
contas finais; (ii) extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos; e (iii) falta
de comprovação de despesas no valor de
R$ 250,00.

Num. 44465274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se o
atraso de um dia na entrega das contas
finais compromete sua regularidade; (ii) se
os gastos com carro de som caracterizam
extrapolação do limite de 20% para locação
de veículos; e (iii) se a ausência de
comprovação
de
duas
despesas
de
pequeno valor justifica a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O atraso de um dia na entrega das contas
finais configura mera falha formal, sem
prejuízo
à
fiscalização,
permitindo
a
aprovação das contas com ressalvas,
conforme jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior Eleitoral.
Os gastos com carro de som foram
erroneamente classificados como locação
de veículos, quando, na realidade, constituem despesas com propaganda
eleitoral, não sujeitas ao limite de 20%
estabelecido pelo art. 42 da Resolução TSE
nº
23.607/2019.
Assim,
inexiste
irregularidade nesse ponto.
A ausência de documentos fiscais para
despesas
que
totalizam
R$
250,00
compromete parcialmente a regularidade
das contas. No entanto, considerando a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, bem
como o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral de que valores inferiores a 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00) podem ser objeto de
ressalva quando não superam 10% do total
da campanha, a irregularidade não justifica
a desaprovação das contas.
Por se tratar de despesa quitada com
recursos privados, inexiste obrigação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Contas aprovadas com

Num. 44465274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
ressalvas.
Tese de julgamento:
O atraso de um dia na entrega das contas
finais constitui falha formal e, quando não
compromete a fiscalização, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas.
Gastos com carro de som para divulgar a
campanha devem ser classificados como
despesas com propaganda eleitoral, não
estando sujeitos ao limite de 20% imposto
para locação de veículos.
A ausência de comprovação de despesas
de pequeno valor, quando inferior a 1.000
Ufirs e dentro do limite de 10% do total da
campanha, pode ser relevada mediante
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
ensejando apenas a anotação de ressalva.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 38,
42, 49, 60 e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603627-
41.2022.6.16.0000, Des. Fernando Wolff
Bodziak,
DJE
12/04/2023;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603821-
41.2022.6.16.0000,
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
02/07/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021,
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
16/12/2024; TSE, AgR-REspEl nº 0601306-
61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
23/11/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44465274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Marcio Jose Roth, nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da intempestividade na apresentação das
contas finais, da extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos e da falta de
comprovação de 30,67% dos gastos eleitorais.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44312239), aduzindo, em síntese, que: a) Quanto ao
limite de gasto de 20% que foi ultrapassado, tem-se que este valor corresponde a quantia de R$
87,00, o que se considera irrisório e como afirma o parecer do analista judiciário corresponde a
4,54% do total de gastos, de forma que não pode ensejar a desaprovação das contas em razão
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b) Quanto às despesas de R$ 20,00 e R$
230,00, o Recorrente informa que não conseguiu localizar as respectivas notas fiscais, no
entanto, como forma de demonstrar sua boa-fé, efetuou o pagamento desta despesa para o seu
partido, conforme depreende-se do documento anexado aos autos; c) A campanha do recorrente
foi de custo mínimo, os valores aqui apontados como “irregulares”, R$ 250,00 e R$ 87,00,
mostram-se insignificantes e desproporcionais à penalidade de desaprovação das contas, já que
a quantia mencionada não ultrapassa o valor de R$ 1.064,10, devendo-se aplicar ao presente
caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando somente a anotação de
ressalva; d) em momento algum o candidato agiu em má-fé ou com abuso do poder econômico.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas
apresentadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44363153).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico do dia
14/12/2024 (id. 44312234) e as razões foram protocoladas em 17/12/2024 (id. 44312239).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito

Num. 44465274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) apresentação intempestiva das contas finais de campanha
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação, contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como uma das irregularidades
remanescentes o descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme

Num. 44465274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
art. 49, caput e §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2024, o prazo para entrega das contas
encerrou-se em 05/11/2024, tendo sido a prestação de contas final apresentada em 06/11/2024,
com 01 dia de atraso, portanto.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores. Nos
termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal,
permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à
atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS
NEM
PREJUDICAM
A
SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere-se a
doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.
3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise das
contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº 0603627-41.2022.6.16.0000, Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE em 12/04/2023, não destacado no original]
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO IRRELEVANTE. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. IRREGULARIDADE NOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC.
DESPESAS COM PESSOAL. RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO APRESENTAM VALOR E PERCENTUAL
ELEVADO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos políticos e os
candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial, entre
os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que, quando não

Num. 44465274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
causa prejuízos à fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser superada mediante a
anotação de ressalva.
[TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS nº 0603821-41.2022.6.16.0000, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE em 02/07/2024, não destacado no original]
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de apenas 01 dia, tal irregularidade
configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.
b) Gastos com contratação de carro de som para divulgação da campanha
Segundo o juízo de 1º grau:
(...)
Foram detectadas a intempestividade na apresentação das contas finais, a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos e a falta de comprovação de 30,67% dos gastos
eleitorais e o parecer do Ministério Público Eleitoral foi favorável à desaprovação das contas.
Isto posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos
explanados, JULGO DESAPROVADAS as contas de campanha apresentadas pelo candidato
para o cargo de VEREADOR do município de Colombo/PR, MARCIO JOSE ROTH, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Compulsando a prestação de contas apresentada, verifica-se que o candidato declarou o gasto
financeiro de R$ 200,00 com cessão/locação de veículos e que tal despesa foi efetuada com
recursos privados originários da conta "Outros Recursos" (id. 44312140).
Em suas razões recursais, o candidato alegou que "quanto ao limite de gasto de 20% que foi
ultrapassado, tem-se que este valor corresponde a quantia de R$ 87,00 o que se considera
irrisório e como próprio afirma o parecer do analista judiciário corresponde a 4,54% do total de
gastos, de forma que não pode ensejar a desaprovação das contas em razão do princípio da
proporcionalidade e razoabilidade".
A insurgência procede, mas por outro motivo.
Inicialmente, importa observar que o candidato gastou a quantia de R$ 200,00 da seguinte forma:
- R$ 40,00 com contratação de carro de som no dia 14/09/2024 (id. 44312191);
- R$ 40,00 com contratação de carro de som no dia 26/09/2024 (id. 44312193);
- R$ 120,00 com contratação de carro de som no dia 03/10/2024 até 05/10/2024 (id. 44312195).
Compulsando os documentos acostados, verifica-se que tais contratações se referem à prestação
de serviços identificados como "contratação de carro de som para divulgação da campanha do
candidato".
Nesse sentido, tais contratos não se enquadram como gastos com aluguel de veículo, mas sim
como despesas com propaganda eleitoral, de forma que, em verdade, ocorreu o cadastramento

Num. 44465274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
equivocado da despesa no SPCE por parte do prestador de contas.
Em decorrência, as despesas identificadas não se sujeitam ao limite de 20% em relação ao total
dos gastos de campanha contratados. Assim, não houve infringência ao art. 42 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Portanto, no presente tópico, afasta-se a irregularidade.
c) falta de comprovação de 2 (duas) despesas eleitorais totalizando o valor de R$ 250,00
No caso, verificou-se que o candidato efetuou pagamentos nos valores de R$ 20,00 e R$ 230,00
(total de R$ 250,00) com recursos provenientes da conta "Outros recursos", não tendo sido
apresentado documentos fiscais relativos às referidas despesas de campanha.
O candidato interpôs recurso e alegou que "o Recorrente informa que não conseguiu localizar as
respectivas notas fiscais, no entanto, como forma de demonstrar sua boa-fé, efetuou o
pagamento desta despesa para o seu partido, conforme depreende-se do documento anexado
aos autos".
Sustentou que sua campanha "foi de custo mínimo, os valores aqui apontados como “irregulares”
R$ 250,00 e R$ 87,00 mostram-se insignificantes e desproporcionais à penalidade de
desaprovação das contas, ainda, a quantia mencionada não ultrapassa o valor de R$ 1.064,00,
devendo-se aplicar ao presente caso o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ensejando
somente a anotação de ressalva".
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovação com ressalvas das contas
apresentadas.
Pois bem.
Neste ponto há que se fazer uma importante distinção: os gastos, para serem considerados
regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor
declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
Vejamos o que prescreve o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou

Num. 44465274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Ademais, a exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se expressa no
artigo 38 da resolução:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]
Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da rastreabilidade do gasto, o
candidato deve apresentar a contraparte no extrato bancário ou, ao menos, a prova de que
efetuou o pagamento em conformidade com a previsão legal e também deve haver o
comprovante de recebimento da quantia/nota fiscal do serviço emitido pelo contratado.
Na espécie, o candidato não juntou os comprovantes/notas fiscais emitidos(as) pelo fornecedor
acerca dos serviços prestados, tendo sido cumprido apenas o requisito de rastreamento do
dinheiro, com a presença da contraparte "DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS" (id.
44312197), no extrato bancário de campanha.
Verificou-se, também, que tal inconsistência representa 10,4% do total de despesas de campanha
(R$ 2.402,10).
Consoante sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para
as eleições 2024, no sentido de que os requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os
valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00);
(b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades
não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que a despesa não comprovada se consubstancia na quantia de R$
250,00, ainda que tal valor corresponda a 10,4% do total de receitas de campanha, a

Num. 44465274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30
irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos de fonte
vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de pessoa
jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada nos termos do art. 31
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro Nacional,
independentemente de boa-fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma
resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00 adotada como
critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando
boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas
quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela aprovação das contas
com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as contas
de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com fundamento no
art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE em 16/12/2024)
Ademais, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, incabível a determinação de
recolhimento da respectiva verba ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas por Marcio Jose Roth, candidato a vereador nas eleições 2024.

Num. 44465274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083110200000043408924
Número do documento: 25041106083110200000043408924
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2025 12:22:30

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600338-
56.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE ROTH VEREADOR, MARCIO JOSE ROTH -
Advogados dos RECORRENTES: ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961, PAULO ERNESTO
WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - PR111074 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025